Tribunal: TJSP
Processo: 2044469-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. Candidato reprovado no exame médico. Indeferimento de tutela de urgência voltada à sua inclusão. Manutenção. Ausência de elementos indicativos de que a Administração tenha agido de forma abusiva, ilegal ou deixado de observar os ditames legais ao reprovar o agravante. Presunção de regularidade que dimana da atividade administrativa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. Candidato reprovado no exame médico. Indeferimento de tutela de urgência voltada à sua inclusão. Manutenção. Ausência de elementos indicativos de que a Administração tenha agido de forma abusiva, ilegal ou deixado de observar os ditames legais ao reprovar o agravante. Presunção de regularidade que dimana da atividade administrativa. Vinculação ao instrumento convocatório. Limitações ao exame pelo Poder Judiciário do mérito do concurso público. Tese que sustenta o direito invocado que ainda não se revela plausível. Fumus boni juris indefinido. Periculum in mora não evidenciado. Homologação do certame que não implica na perda do objeto da ação originária e não valida a ilegalidade porventura existente nas etapas que a antecedem. Pretensão de natureza satisfativa. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044469-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
CAMPOS SILVA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044469-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13323
2
Voto no 13.323
Agravo de Instrumento no 2044469-05.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: RAFAEL CAMPOS SILVA
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. Candidato reprovado
no exame médico. Indeferimento de tutela de urgência
voltada à sua inclusão. Manutenção. Ausência de elementos
indicativos de que a Administração tenha agido de forma
abusiva, ilegal ou deixado de observar os ditames legais ao
reprovar o agravante. Presunção de regularidade que dimana
da atividade administrativa. Vinculação ao instrumento
convocatório. Limitações ao exame pelo Poder Judiciário do
mérito do concurso público. Tese que sustenta o direito
invocado que ainda não se revela plausível. Fumus boni juris
indefinido.
Periculum
in
mora
não
evidenciado.
Homologação do certame que não implica na perda do objeto
da ação originária e não valida a ilegalidade porventura
existente nas etapas que a antecedem. Pretensão de natureza
satisfativa. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Rafael Campos Silva de
decisão que indeferiu tutela de urgência objetivando a sua reintegração ao concurso para o
provimento de cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar
(Edital DP-2/321/19), no qual foi reprovado na avaliação médica.
Assevera o agravante que atendeu a todas as exigências do certame e que
não há falar que a cicatriz que porta - decorrente de artroscopia no joelho esquerdo -
impeça ou dificulte o exercício da função, como comprova o laudo médico que juntou aos
autos, bem como a sua classificação na etapa de condicionamento físico.
Nestes termos, requer a antecipação da tutela recursal, arguindo o
periculum in mora evidenciado na proximidade de encerramento do certame; e, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044469-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13323
3
sua confirmação com a reforma da decisão interlocutória e a concessão da liminar.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, porquanto o agravo não
merece guarida.
O inconformismo se volta contra o pronunciamento judicial denegatório
de tutela de urgência e é nos limites por ele delineados que a pretensão recursal deverá ser
examinada, não implicando a sua rejeição adiantar posição acerca da adequação do
agravante às exigências do edital circunstância que deve ser aferida em sentença,
juntamente com os argumentos das partes.
Todavia, não se percebem elementos indicativos de que a Administração
tenha agido de forma abusiva, ilegal ou deixado de observar os ditames legais ao negar a
habilitação do agravante.
Demais disso, nos estreitos limites de cognição do agravo, não há como,
de imediato, afastar a presunção de regularidade que dimana da atividade administrativa,
tendo em conta a presunção de veracidade de seus atos, o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório e as limitações ao exame pelo Poder Judiciário do mérito do
concurso público.
E no caso, a tese que sustenta o direito invocado ainda não se revela
plausível, porquanto, há previsão no edital de reprovação por cicatrizes decorrentes de
cirurgia (fls. 31, dos autos principais) limitação que não era desconhecida do agravante.
Prematuro seria especular acerca de eventual equívoco de que pudesse ter
derivado a conclusão contrária aos interesses do agravante, tratando-se de matéria que,
conforme o próprio candidato reconhece, exige a realização de perícia (fls. 10).
Indefinido o fumus boni juris, o periculum in mora também não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044469-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13323
4
evidencia, porquanto eventual homologação do certame não implica na perda do objeto da
ação originária e não valida a ilegalidade porventura existente nas etapas que a antecedem.
De fato: “quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das
etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do
concurso não conduz à perda de objeto do mandamus.” 1
Ou seja, a tutela ainda será útil, caso concedida ao final, além de não ser
cabível liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, nos termos dos artigos 1o
da Lei Federal no 9.494/97, 5° da Lei Federal no 4.383/64, e 1°, § 3o, da Lei Federal no
8.437/92.
Não há motivos para a reforma da decisão, portanto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator
1STJ: RMS 32.101/DF, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2010. No mesmo
sentido: RMS 33.294/GO, Relator: Ministro Humberto Martins DJe 24.5.2011; RMS 32.100/DF, Relator:
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2010.